Tribunal: TJPA
Processo: 0039812-48.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039812-48.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: MARIA DO CARMO SALES CAMBUHY

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA LIDE. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO. MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO. DEVIDA ANÁLISE. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACEITOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Norte Energia S/A contra acórdão que negou provimento à apelação e determinou a incidência de correção monetária sobre o valor da indenização por desapropriação, desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 561 do STF e Súmula 67 do STJ.

2. A embargante alega omissão por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e decisão
extra petita
, argumentando que a embargada não suscitou a necessidade de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da correção monetária, e;

(ii) Avaliar a imposição de multa por embargos de declaração com caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas nos autos, incluindo a necessidade de correção monetária sobre a indenização por desapropriação, conforme entendimento consolidado no STF e STJ.

6. A correção monetária deve incidir desde a data da avaliação pericial, conforme precedentes do STJ, para preservar o valor real da indenização.

7. A pretensão da embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite por meio de embargos de declaração. Configurado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração aceitos e rejeitados. Aplicação de Multa de 2%. Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

B. A correção monetária sobre a indenização por desapropriação incide desde a data do laudo pericial, nos termos da Súmula 561 do STF e Súmula 67 do STJ.

C. Embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração de Norte Energia S/A
,

por inocorrência do vício de omissão previsto no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

9ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 31/03/2025 a 07/04/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Norte Energia S/A contra Acórdão (ID 22605669) que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, devido desapropriação de propriedade e a empresa não ter realizado o pagamento do valor com a devida correção monetária, devendo ser calculada da data da do laudo pericial até a data do efetivo pagamento da indenização, conforme Súmula 561 do STF e Súmula 67 do STJ. Por fim, como a desapropriação é matéria de direito público, devida a sua análise e, consequentemente, a correção monetária sobre as indenizações.

A embargante alegou omissão, pois violou o princípio da vedação à “decisão surpresa”, julgando além dos limites da lide, visto a embargada não ter sequer suscitado a necessidade de aplicação de fatores de correção monetária ao valor da indenização, ocorrendo decisão extra petita. Ademais, aduz sobre a imposição de correção monetária sobre o valor que foi objeto de acordo de vontade entre as partes e que não integra a exordial (ID 22798934).

A embargada apresentou contrarrazões pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, visto o ato procrastinatório, devendo ser aplicada multa (ID 23183299).

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II)
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo, verifico de plano que o aresto não apresenta as omissões como arguido pela embargante. Vejamos.

Como exposto no aresto, a autora pleiteou ação de indenização por desapropriação para receber valor justo indenizatório ao terreno, posto a empresa ter avaliado o imóvel em valor inferior ao mercado, conforme art. 5º, inciso XXIV, CF/8, sendo comprovado que de fato a embargante não realizou o valor indenizatório devido, pois não incluiu a correção monetária da data da avaliação pericial até a data do pagamento. Assim, como a matéria de desapropriação é de utilidade pública, contumaz a análise do valor indenizatório e tudo o lhe envolve, como a correção monetária.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO. DEPÓSITO INICIAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Para efeito de apuração da diferença devida a título de indenização pelo imóvel desapropriado, o depósito inicial feito pelo expropriante deve ser considerado, não pelo seu valor nominal, mas pelo valor corrigido monetariamente.

2. Embargos de divergência a que se dá provimento.

(STJ – EREsp: 683257 MG 2006/0149740-1, Relator.: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 12/12/2007, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 07/02/2008 p. 1). (GRIFO).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DUPLICAÇÃO DE RODOVIA FEDERAL.
VALOR INDENIZATÓRIO.
CONTEMPORANEIDADE. AVALIAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. LAUDO PERICIAL.
INAPLICAÇÃO. MOMENTO INDENIZATÓRIO DISTINTO.

1. Como regra, o predicado da contemporaneidade da indenização por desapropriação deve observar o momento da avaliação judicial do perito, sendo desimportante a data do decreto de utilidade pública ou a data da imissão na posse.

2. No entanto, o órgão julgador pode, em razão de particularidades do caso concreto, e imbuído de persuasão racional, concluir que o atendimento da justeza da indenização implica a adoção de critério distinto, como, por exemplo, os mencionados anteriormente, isso sendo comum e aceitável em situações nas quais há um lapso razoável entre a imissão e a avaliação pericial, bem como uma valorização imobiliária exorbitante. Precedentes.

3. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, firmada a premissa de que o perito judicial refutou a ocorrência de valorização imobiliária decorrente das obras edificadas a partir da desapropriação.

4. A correção monetária tem como finalidade a preservação do valor da moeda, a recomposição do valor do capital depreciado pelo transcurso do tempo. Assim, portanto, justifica-se que o valor indenizatório, quando apurado a partir do laudo pericial, seja corrigido monetariamente a partir do momento em que essa aquilatação é feita, ou seja, corrige-se monetariamente o valor indenizatório apurado pelo laudo pericial desde quando este foi elaborado.

5. Indevida, portanto, nessas circunstâncias a estipulação da correção monetária com base no laudo administrativo elaborado em momento anterior, contemporâneo com o ato de desapropriação ou com a data da imissão na posse.

6. Em desapropriação, o termo inicial da correção monetária deve ser sempre o da avaliação do imóvel: se feita com base no laudo pericial, então deste correrá; se, do contrário, avaliado em consideração à data da imissão na posse, devida a correção desde então.

7. Recurso especial provido parcialmente.

(STJ - REsp: 1672191 SE 2017/0112843-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017). (GRIFO).

Assim, o
aresto vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas
, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pela ora embargante.
Dessa forma, nem há sentido em reexaminar o acórdão, pois todas as teses argumentativas foram analisadas, não havendo omissões como alegado pelo embargante.

Nesse ínterim,
não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado
, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (GRIFO).

Assim sendo, quando comprovado os
efeitos protelatórios
dos embargos de declaração, de acordo com o art. 1.026, §2º, CPC,
aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nesse sentido, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF - RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pela Norte Energia S/A,
aplicando à embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto protelatório.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2025